Tribunal: TJDFT
Processo: 0720435-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0720435-11.2025.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante(s): LUIZ GUSTAVO DA ROCHA Impetrado(s): JUIZO DE DIREITO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos/infringentes aos aclaratórios opostos (ID 76011549, págs. 1-8) suscitando omissões quanto à hipossuficiência do impetrante; contradição quanto à juntada da cópia da decisão impugnada, omissão quanto à adequação da via eleita; omissão quanto à desnecessidade de dilação probatória e ilegalidade da exigência da interdição, apontando caráter teratológico e manifestamente ilegal do ato coator; à luz da via estreita e limitada dos aclaratórios, em conformidade com o art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.